Tribunal: TJDFT
Processo: 0736517-69.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. OMISSÃO/CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Trata-se de Embargos de Declaração nos quais as empresas requeridas sustentam que o Acórdão padece de omissão/contradição por não terem apreciadas todas as razões trazidas no Recurso Inominado.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. Recurso conhecido.
3. Sem razão as embargantes. No caso, não há vícios a serem enfrentados e, ao contrário do alegado, a matéria impugnada foi satisfatoriamente apreciada, resultando no reconhecimento da responsabilidade das requeridas/embargantes pelo pagamento de lucros cessantes e juros de obra. O fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa da parte não faz exsurgir vício no acórdão.
4. O dever de fundamentação não exige o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, apenas determina que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente (art. 93, inc. IX da Constituição Federal e Tema de Repercussão Geral n. 339 do Supremo Tribunal Federal).
5. Quanto à alegação de caso fortuito, conforme pontuado no tópico “7” do Acórdão embargado, o contrato questionado nos autos foi celebrado em fevereiro de 2024, quando se era permitido saber a real dimensão pandêmica. Ademais, o setor da construção civil não foi paralisado, por ser considerado essencial para o funcionamento da economia. Outrossim, não há nos autos qualquer prova técnica apta a embasar tal alegação, o que afasta a ocorrência de caso fortuito.
6. A questão do Termo de Reserva foi enfrentada no julgamento, conforme se verifica no item “6” do acórdão, onde restou consignado que o referido documento equivale a uma promessa de compra e venda e, como tal, integra o contrato de compra e venda por força do disposto no art. 30 do CDC. Assim, deve prevalecer a data de entrega do imóvel indicada no próprio Termo de Reserva da unidade habitacional. Ademais, uma das teses firmadas no Tema Repetitivo no 996 do STJ estabelece que o prazo para a entrega do imóvel não pode estar vinculado à concessão de financiamento ou a nenhum outro negócio jurídico.
7. A irresignação apresentada reflete apenas inconformismo das embargantes, as quais pretendem a reconsideração dos fundamentos lançados no Acórdão.
8. Embargos de Declaração CONHECIDOS E REJEITADOS, mantendo-se na íntegra o Acórdão.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.